Tribunal: TJPA
Processo: 0807877-83.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807877-83.2026.8.14.0000

PACIENTE: FRANCIELLY COSTA NOREMBERG SOUZA, LIDIA SILVA COSTA

IMPETRADO: VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS Nº 0807877-83.2026.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PACIENTES: LÍDIA SILVA COSTA e FRANCIELLY COSTA NOREMBERG SOUZA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA/PA

RELATOR: DESEMBARGADOR PEDRO SOTERO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXPRESSIVA QUANTIDADE E DIVERSIDADE DOS ENTORPECENTES. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE FILHOS MENORES. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA CONFIGURADA. TRAFICÂNCIA NO AMBIENTE DOMÉSTICO. RISCO ÀS CRIANÇAS. PERSPECTIVA DE GÊNERO AFASTADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de Lídia Silva Costa e Francielly Costa Noremberg Souza, presas em flagrante e denunciadas pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

II. Questões em discussão

As questões consistem em verificar: (i) a alegada nulidade da entrada dos policiais na residência das pacientes sem mandado judicial; (ii) a existência de justa causa e individualização das condutas aptas a justificar a persecução e a segregação; (iii) se o decreto de prisão preventiva possui fundamentação idônea, baseada em elementos concretos; (iv) o direito subjetivo da paciente Francielly à substituição da preventiva por prisão domiciliar em virtude da maternidade; e (v) o cabimento do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ ao caso concreto.

III. Razões de decidir

1.

O crime de tráfico de drogas, nas modalidades "ter em depósito" ou "guardar", é de natureza permanente, o que prolonga o estado de flagrância no tempo. A ação policial foi precedida de denúncias de moradores locais e campanas que constataram intensa movimentação típica de mercancia ilícita ("biqueira"). Tal desconstituição exige maior revolvimento fático probatório incompatível com a via estreita do
Habeas Corpus
.

2.

Materialidade subsidiada por Laudo Provisório de Constatação) e indícios suficientes revelam suposta autoria, consubstanciados na apreensão de vasta quantidade de drogas no interior da residência das pacientes, sendo que o aprofundamento sobre a estruturação associativa e o grau de participação de cada uma é matéria de mérito, incabível na via sumária do
mandamus
.

3.

O decreto prisional não padece de fundamentação abstrata, estando idoneamente esteado na necessidade de garantia da ordem pública. A gravidade concreta do delito restou evidenciada pela
expressiva quantidade, diversidade e fracionamento dos entorpecentes apreendidos
(uma barra de 1.007g de maconha, 721g de maconha fracionada em 13 invólucros e 124g de cocaína distribuídas em 8 invólucros), o que revela o profundo envolvimento com a traficância e o risco de reiteração delitiva.

4.

A concessão de prisão domiciliar para mães de crianças menores de 12 anos, prevista no art. 318, V, do Código de Processo Penal e delineada pelo STF no HC Coletivo nº 143.641/SP, não ostenta caráter absoluto ou automático. No caso, a utilização da própria residência familiar, onde a paciente coabita com os filhos, como ponto de tráfico ("biqueira") configura situação excepcionalíssima que afasta o benefício. A negativa da prisão domiciliar, neste contexto, assegura a proteção integral das crianças, impedindo sua exposição a um ambiente insalubre e perigoso marcado pelo narcotráfico.

5.

A invocação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero não prospera de forma genérica para criar presunção absoluta de não culpabilidade ou submissão sem indícios mínimos concretos de violência doméstica ou coação nos autos.

6.

Inviável a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, as quais se mostram patentemente insuficientes para coibir a reiteração criminosa e resguardar a ordem pública, dada as circunstâncias do delito.

Dispositivo:
CONHEÇO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS E A DENEGO.

Tese de julgamento:
A utilização do ambiente doméstico para o desenvolvimento estruturado do tráfico de drogas, local onde a investigada coabita com seus filhos menores, configura situação excepcionalíssima que afasta a concessão da prisão domiciliar estampada no art. 318, V, do CPP e no HC Coletivo nº 143.641/SP, uma vez que o indeferimento da benesse milita em prol da própria proteção integral e do melhor interesse das crianças.

Dispositivos relevantes:
art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06. Arts. 302, 303, 312, 318, inciso V, e 319 do Código de Processo Penal.

Jurisprudências relevantes:
Supremo Tribunal Federal, HC Coletivo nº 143.641/SP. Superior Tribunal de Justiça, AgRg no HC n. 999.555/PR (Relator Ministro Ribeiro Dantas). Superior Tribunal de Justiça, AgRg no HC n. 985.730/MS (Relator Ministro Ribeiro Dantas).

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
CONHECER
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito,
DENEGAR A ORDEM
, por ausência de ilegalidade, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) __________________________.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador/TJPA

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado no dia 27.03.2026 pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de Lídia Silva Costa e Francielly Costa Noremberg Souza, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA.

Consta dos autos que as pacientes foram presas em flagrante no dia 25.03.2026, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06).

A prisão ocorreu após diligência policial motivada por informações de populares e campana, culminando na apreensão, na residência das pacientes, de 1.007 gramas de maconha em formato de barra, 721 gramas de maconha fracionada em invólucros, e 124 gramas de substância análoga à cocaína.

A Defensoria Pública, em sua inicial, sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal sob os seguintes fundamentos: a) Nulidade da entrada domiciliar, alegando ausência de fundadas razões e de consentimento válido; b) Ausência de justa causa e de individualização das condutas, afirmando que a imputação é genérica; c) Insuficiência de fundamentação idônea na decisão que converteu o flagrante em preventiva, baseando-se apenas na gravidade abstrata; d) Direito subjetivo à prisão domiciliar para a paciente Francielly, por ser mãe de três crianças (uma delas com 2 meses de idade); e) Necessidade de aplicação do Protocolo para Julgamento com perspectiva de gênero, argumentando contexto de vulnerabilidade social e submissão.

O pedido liminar foi indeferido por este Relator no dia 31.03.2026, por não se vislumbrar flagrante ilegalidade passível de correção imediata (id 35129436).

A autoridade apontada como coatora prestou informações noticiando que a audiência de custódia ocorreu em 26.03.2026, ocasião em que o flagrante foi homologado e convertido em prisão preventiva para garantia da ordem pública. Informou, ainda, que o pedido de prisão domiciliar foi indeferido devido à ausência, naquele momento, de comprovação idônea da maternidade e, sobretudo, pelo fato de o delito ter sido supostamente praticado na residência onde os menores coabitam (id 35152545).

O Ministério Público do Estado do Pará, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem (id 35365168).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade previstos pelo art. 654/CPP, conheço do presente
Writ
.

A impetração busca a revogação da prisão preventiva das pacientes ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar. Contudo, analisando detidamente os autos e os argumentos defensivos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal. Explico.

Da alegada nulidade da entrada domiciliar

A Defesa argumenta que o ingresso dos policiais na residência foi ilícito, originado de mera denúncia anônima e intuição, sem comprovação idônea de consentimento da moradora.

Todavia, o crime de tráfico de drogas, na modalidade "ter em depósito" ou "guardar", é de
natureza permanente
, o que, por si só, prolonga o estado de flagrância no tempo.

Conforme se extrai dos autos, ao contrário do que afirma a defesa, a ação policial não se baseou em intuição infundada. Houve denúncia prévia de moradores locais apontando a residência como “biqueira”, seguida de campanas e monitoramento prévio pela equipe policial, que constatou intensa movimentação típica de tráfico, como a chegada de mototaxistas que pegavam objetos e saíam.

Ademais, os depoimentos policiais são uníssonos ao afirmar que a própria paciente Lídia Silva Costa autorizou a entrada da equipe no imóvel.

Vale ressaltar ainda que a via estreita do
Habeas Corpus
não comporta a dilação probatória necessária para desconstituir a validade do consentimento atestado pelos agentes públicos no calor dos fatos.

Portanto, havendo fundadas razões prévias (monitoramento) e o estado de flagrância de crime permanente, não há que se falar, neste juízo perfunctório, em violação de domicílio.

Da justa causa e individualização das condutas

A impetrante aduz que a imputação é genérica, não havendo demonstração do domínio da droga por ambas as pacientes ou de vínculo associativo.

A tese nem de longe prospera.

A materialidade delitiva encontra-se sobejamente demonstrada pelo Auto de Exibição e Apreensão e pelo Laudo Provisório de Constatação de Drogas. Quanto à autoria, a narrativa policial dá conta de que os entorpecentes (mais de 1,7 kg de maconha e 124g de cocaína) foram encontrados no interior da residência ocupada pelas pacientes.

Além disso, a paciente Francielly foi abordada em local próximo e, segundo os autos, confessou voluntariamente que guardava e distribuía a droga a mando de um "patrão" pertencente a facção criminosa, com quem se comunicava por
WhatsApp
.

Para a decretação da prisão cautelar, exige-se apenas o
fumus comissi delicti
(prova da materialidade e indícios suficientes de autoria), o que está plenamente satisfeito. A aferição detalhada sobre o grau de participação de cada paciente (domínio do fato e estruturação associativa) é matéria de mérito, que exige revolvimento fático-probatório, incabível na via sumária do
mandamus
.

Da idoneidade da fundamentação da prisão preventiva

Sustenta-se que a decisão que converteu o flagrante em preventiva padece de fundamentação abstrata, escorada unicamente na gravidade do delito.

Ao revés do alegado, o Juízo Plantonista, Dr. Gabriel de Freitas Martins, baseou o decreto prisional em elementos concretos extraídos dos autos, evidenciando o
periculum libertatis
para a garantia da ordem pública. O magistrado destacou a expressiva quantidade e a diversidade dos entorpecentes apreendidos — uma barra de maconha de 1.007g, mais 721g de maconha fracionada, além de 124g de cocaína.

A prisão preventiva, como qualquer medida cautelar, pressupõe a existência do fumus boni iuris (ou fumus comissi delicti) e o periculum in mora (ou periculum libertatis). O fumus boni iuris (ou fumus comissi delicti) representa a fumaça do cometimento do delito, consubstanciado na prova da existência da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria ou participação do agente. No caso dos autos, tenho que presente o fumus boni iuris (ou fumus comissi delicti). Neste sentido, a prova da materialidade, exigida neste incipiente momento processual, resta apontada pelo auto de constatação provisória de substância entorpecente, colacionado aos autos em ID 171972593 - Pág. 24/25, em que, expressamente, indicado, ter o material examinado a natureza de entorpecente, sendo “uma barra contendo erva seca semelhante a maconha pesando aproximadamente 1.007 gramas, 13 (treze) invólucros plásticos contendo erva seca semelhantes a maconha pesando aproximadamente 721 gramas e 08 (oito) invólucros contendo substância semelhante a cocaína pesando aproximadamente 124 gramas”. Outrossim, os indícios suficientes de autoria restam evidenciados pelos depoimentos dos policiais prestados em ID’s 171972593 - Pág. 7 e ss.. Anote-se, por oportuno, serem os depoimentos prestados nos ID’s acima indicados coerentes e objetivos, não havendo, neste incipiente momento, que se falar em ausência de higidez dos mesmos. Na mesma toada, tenho que o periculum in mora (ou periculum libertatis) também resta presente nos autos. Este, representa, nos termos do caput do art. 312 do Código de Processo Penal, o risco de que a liberdade do agente venha a causar prejuízo à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Pois bem, tenho que necessária a custódia preventiva a fim de se garantir a ordem pública . Conforme se observa dos autos, verifico, neste incipiente momento processual, que as acusadas demonstram periculosidade à comunidade de Bragança/PA, uma vez que foram encontrados com considerável quantidade de entorpecente (ID’s 171972593 - Pág. 24), superior a 01 (um) kg e em diversidade (maconha e cocaína), o que destoa, inclusive, da quantidade de drogas costumeiramente apreendidas no âmbito desta urbe. Neste ponto, anoto que o tráfico de drogas aflige a comunidade de Bragança e deve ser combatido pelas autoridades competentes, assegurando-se assim segurança aos demais cidadãos.

A apreensão de quantidade expressiva e diversificada de drogas é indicativo concreto de maior periculosidade social e do profundo envolvimento com a traficância, justificando a prisão preventiva para cessar a reiteração delitiva. Nessas circunstâncias, medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se patentemente insuficientes.

Do pleito de prisão domiciliar para a paciente Francielly

A defesa invoca o art. 318, V, do CPP, além do HC Coletivo nº 143.641/SP do STF, argumentando que Francielly é mãe de três filhos menores (um de 10 anos, um de 3 anos e um bebê de 2 meses) e estaria em estado puerperal, sendo-lhe de direito a prisão domiciliar.

Pois bem, a concessão da prisão domiciliar para mães de crianças menores de 12 anos, embora prevista no art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal e amparada pelas diretrizes do Habeas Corpus Coletivo nº 143.641/SP do STF, não possui caráter absoluto ou automático. O próprio Supremo Tribunal Federal ressalvou que o benefício pode ser afastado diante de "situações excepcionalíssimas".

No caso específico dos autos, há motivação robusta para a rejeição ao pedido de prisão domiciliar da paciente Francielly Costa Noremberg Souza.

Em primeiro lugar, é no mínimo repugnante a utilização da residência familiar como "biqueira" (ponto de tráfico). Local onde a paciente coabita com seus três filhos menores (de 10 anos, 3 anos e uma bebê de 2 meses). Retornar a paciente para o local do crime significaria a continuidade da situação de risco.

Tanto na decisão do Juízo Plantonista quanto no parecer da Procuradoria de Justiça, a prática de traficância no domicílio dos infantes configura exatamente a "situação excepcionalíssima" que impede a concessão da prisão domiciliar. A presença do tráfico no lar expõe as crianças a um ambiente insalubre e altamente perigoso, marcado pela constante circulação de usuários de entorpecentes e pela instabilidade e violência inerentes ao narcotráfico.

O risco imposto aos menores é acentuado pela escala do crime cometido sob o mesmo teto. A polícia apreendeu na residência um montante superior a 1,8 kg de entorpecentes de naturezas distintas e altamente danosas: uma barra de maconha prensada pesando aproximadamente 1.007 gramas, 721 gramas de maconha já fracionada em treze invólucros plásticos, e 124 gramas de cocaína divididas em oito invólucros. O armazenamento dessa vultosa quantidade e o seu fracionamento demonstram que não se tratava de um crime ocasional, mas de uma atividade estruturada de varejo ilícito operando na casa da família.

Embora a defesa argumente que a prisão domiciliar visaria o bem-estar dos filhos, a negativa da medida, neste contexto específico, atua justamente para garantir a proteção integral das crianças. O entendimento chancelado pelo Ministério Público é de que a prisão domiciliar deve ser negada para proteger os próprios menores, impedindo que eles continuem inseridos na cena do crime e resguardando o seu desenvolvimento físico e moral, que seria severamente comprometido caso a mãe retornasse para dar continuidade à mercancia no lar.

Além do impeditivo gerado pela dinâmica do crime, o Juízo da Vara Criminal de Bragança consignou que, ao converter o flagrante em preventiva, a defesa falhou em apresentar, naquele momento processual, a comprovação idônea de que a presença da paciente era de fato indispensável para o cuidado das crianças e que tais cuidados não poderiam ser supridos por outros familiares (família extensa), ônus que lhe incumbia.

Dessa forma, a materialidade concreta dos autos demonstra cabalmente que a concessão da prisão domiciliar não apenas colocaria a garantia da ordem pública em xeque devido ao risco de reiteração delitiva, mas representaria um grave perigo aos próprios filhos da paciente.

Da perspectiva de gênero

Por fim, a Defensoria alega que o caso deve ser analisado sob o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ, presumindo submissão das pacientes a companheiros ou terceiros e contexto de vulnerabilidade.

Como bem asseverou a d. Procuradoria de Justiça, trata-se de alegação genérica e especulativa no atual momento processual. Não há nos autos elementos indiciários concretos de que as pacientes sofreriam coação moral irresistível ou violência doméstica que determinasse a prática do tráfico.

A aplicação da perspectiva de gênero visa corrigir assimetrias comprovadas no caso concreto, mas não pode ser subvertida para criar uma presunção absoluta de não culpabilidade ou participação de menor importância sem esteio fático-probatório mínimo.

Ante o exposto, demonstrada a legalidade do flagrante, a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, bem como a imperiosa necessidade de acautelamento da ordem pública em razão da gravidade concreta do delito (quantidade de drogas) e a impossibilidade de concessão de prisão domiciliar por ter sido o lar utilizado para o tráfico, em consonância com o Parecer do Ministério Público, CONHEÇO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS E A DENEGO, mantendo incólume a decisão constritiva proferida em desfavor de Lídia Silva Costa e Francielly Costa Noremberg Souza.

É como voto.

Não havendo pedido de sustentação oral, inclua-se em pauta de julgamento para a Sessão virtual.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador Relator

Belém, 25/06/2026